Tribunal: TJDFT
Processo: 0706266-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTOS 13/202 E 54/2021 DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. LEI 6.830/1980. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PRÉVIA CITAÇÃO DO EXECUTADO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O arquivamento de execuções fiscais sem baixa na distribuição em razão do valor executado foi definido pelo Provimento 13/2012 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Em 19/02/2021, editado o Provimento 54 da Corregedoria atualizando o valor inicialmente estipulado pelo Provimento 13/2012 para R$ 7.889,24 (sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos).

2. Por interpretação sistemática dos referidos Provimentos e da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), em especial dos seus artigos 7o, inciso I; 8o, caput e § 2o; 10; 40, caput e §§ 1o e 2o, é indevida a determinação de arquivamento provisório dos autos da ação executiva fiscal antes que se tenha procedido, ao menos, à citação do executado, ainda que o valor da dívida seja inferior ao patamar estabelecido pela Corregedoria do TJDFT. Precedentes.

3. Recurso conhecido e provido.